Tribunal: TJDFT
Processo: 0700305-55.2025.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700305-55.2025.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PABLO LEMOS POLETTI SANGLARD APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante em sede recursal. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo, inclusive em grau recursal, conforme expressamente previsto no artigo 99 do Código de Processo Civil: "O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso". A apelada, em contrarrazões, arguiu preclusão lógica quanto à gratuidade de justiça, em razão do recolhimento das custas iniciais pelo apelante. Contudo, a alegação não prospera. O fato de a parte ter recolhido custas em momento anterior não impede o posterior pedido de gratuidade, caso sobrevenha alteração em sua situação financeira. Passando à análise do pedido, em atenção aos documentos de ID 78723611 e seus anexos, é possível verificar que o apelante não faz jus ao benefício pleiteado. Esta Oitava Turma Cível entende como razoável o parâmetro de 5 (cinco) salários mínimos de renda bruta para se verificar a hipossuficiência econômica daquele que pleiteia o benefício. Por todos os julgados: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CRITÉRIO OBJETIVO DE RENDA FAMILIAR BRUTA. DECISÃO NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de embargos de declaração, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e tutela de urgência. O juízo de origem entendeu que a remuneração bruta do autor, de R$ 11.066,88 (onze mil, sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos), e líquida de R$ 6.896,94 (seis mil, oitocentos e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos), afasta a presunção de hipossuficiência. O agravante sustenta que sua renda líquida é inferior a 05 (cinco) salários mínimos, invocando a Resolução no 271/2023 da DPDF, e requer a concessão do benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Consiste em definir se o agravante faz jus à gratuidade da justiça, considerando o critério da renda familiar bruta estabelecido pela Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal e os parâmetros legais previstos nos arts. 98 e 99 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal, art. 5o, LXXIV, assegura assistência judiciária gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, cabendo ao magistrado avaliar os elementos concretos apresentados. 4. O CPC, art. 99, §§ 2o e 3o, presume verdadeira a declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural, mas a presunção é relativa e pode ser afastada diante de provas que demonstrem suficiência econômica. 5. A Resolução no 271/2023 da DPDF adota critério objetivo, considerando hipossuficiente a parte cuja renda familiar bruta não ultrapasse 05 (cinco) salários mínimos, sem deduções de despesas ou descontos. 6. O contracheque do agravante comprova remuneração bruta de R$ 11.066,88 (onze mil, sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos), superior ao limite de R$ 7.590,00 (cinco salários mínimos em 2025), o que afasta a presunção de vulnerabilidade econômica. 7. A utilização da renda líquida como parâmetro não encontra respaldo normativo, tampouco justificam a concessão da gratuidade os descontos voluntários em folha ou despesas pessoais, que decorrem de gestão financeira individual. 8. Ausente comprovação de incapacidade financeira ou superendividamento que comprometa a subsistência, mantém-se o indeferimento da gratuidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A aferição da hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça deve considerar a renda familiar bruta, nos termos da Resolução no 271/2023 da DPDF. 2. A renda líquida e os descontos voluntários não constituem critérios idôneos para infirmar a presunção de suficiência econômica quando a remuneração bruta supera o limite objetivo estabelecido. (Acórdão 2061834, 0735037-07.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/10/2025, publicado no DJe: 12/11/2025.). No caso, o apelante apresentou contracheques (ID 78723639) que indicam o recebimento médio bruto de R$ 9.918,78 (nove mil e novecentos e dezoito reais e setenta e oito centavos), valor superior a 5 (cinco) salários mínimos. Ainda, o apelante deixou de apresentar os documentos exigidos pelo despacho de ID 78319878. Não juntou relatório do Registrato Banco Central, não sendo possível a verificação de outros relacionamentos bancários para além daquele mencionado pelos extratos de ID 78723633 e seguintes. Igualmente, juntou apenas declaração de rendimentos de imposto de renda referente ao ano de 2023. Por fim, deve-se ressaltar que o apelante recolheu custas iniciais, não se desincumbindo do ônus de demonstrar piora superveniente em sua condição financeira, impedindo-o de arcar com as custas processuais neste grau recursal. Assim, ante o exposto, INDEFIRO o benefício de gratuidade de justiça pleiteado em sede recursal. Intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo do recurso apresentado, conforme dispõe o artigo 99, § 7o do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator